Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo indícios mínimos da prática de fato típico em contexto de violência doméstica, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da alegada aplicação de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente sem lastro probatório mínimo acerca dos fatos a ele imputados.
2. Na espécie, não há ilegalidade na manutenção das medidas protetivas de urgência, por ora, sobretudo porque as medidas aplicadas não são tão gravosas e a ingerência no direito de ir e vir do paciente é pequena. Assim, no juízo de ponderação entre os valores envolvidos, não se constata constrangimento ilegal na manutenção das medidas protetivas de urgência.
3. Ordem denegada.